Tribunal: TCU
Processo: 022.095/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de cujo objeto era a aquisição de uma ambulância e três veículos utilitários para atender a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do município de Palmeira dos Índios/AL.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro, ex-prefeito de Palmeira dos Índios/AL (gestões 2009-2012 e 2013-2016), em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio 01658/2009 (Siafi 722590), cujo objeto era a aquisição de uma ambulância e três veículos utilitários para atender a Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde daquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro, condenando-o ao pagamento do débito no valor de R$ 211.040,00 (duzentos e onze mil e quarenta reais), na data de 31/3/2015, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a James Ribeiro Sampaio Calado Monteiro multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, entretanto permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em Alagoas, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e ao responsável.